Tribunal: STJ
Processo: 5042467-42.2019.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089282 - PR(2025/0416062-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR GONZAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DILSON PEREIRA - PR007101
ALI CHAIM FILHO - PR031630
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO MOREIRA - PR020411
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
PARA
PURGA
DA
MORA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação clara, precisa e suficiente
para embasar seu convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há julgamento
quando a tutela jurisdicional concedida está
extra petita
abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na petição
recursal, conforme interpretação lógico-sistemática.
3. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 017c55cf-5a34-46f8-a6f7-1f90f4d343b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089282 - PR(2025/0416062-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR GONZAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DILSON PEREIRA - PR007101
ALI CHAIM FILHO - PR031630
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO MOREIRA - PR020411
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
PARA
PURGA
DA
MORA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação clara, precisa e suficiente
para embasar seu convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há julgamento
quando a tutela jurisdicional concedida está
extra petita
abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na petição
recursal, conforme interpretação lógico-sistemática.
3. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JULIO CESAR GONZAGA
DE OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ANULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO
DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NOVA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA NO PRAZO DE TRINTA
DIAS, SOB PENA DE CONVALIDAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (fl. 295)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (e-STJ Fl.309-311)
Documento eletrônico VDA54773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 397281b4-91de-4a84-b8da-be291a28d357

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, com omissões não supridas em embargos
de declaração quanto à dialeticidade, suposto julgamento extra petita, contradição sobre nulidade
e convalidação, análise dos artigos 168 e 169 do Código Civil e distribuição dos ônus
sucumbenciais.
(ii) artigo 1.013 do Código de Processo Civil e artigo 26, caput, e § 1o, da
porque o acórdão teria excedido os limites do efeito devolutivo e julgado extra
Lei 9.514/1997,
petita ao determinar reabertura de prazo para purgação da mora com possibilidade de
convalidação da consolidação, embora a apelação da CEF não tivesse formulado tal pedido;
além disso, teria havido má aplicação do regime legal da notificação prévia para purga da mora.
(iii) artigos 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, pois a convalidação de atos
jurídicos nulos não seria possível, de modo que a consolidação da propriedade e atos
subsequentes não poderiam ser convalidados após reconhecida a nulidade da notificação.
Não foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, JULIO CESAR GONZAGA DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade fiduciária, afirmando
irregularidade no procedimento de execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal
válida para purgar a mora, em desconformidade com o
da
especialmente
art. 26
Lei 9.514/1997,
quanto ao uso indevido de edital e à não observância do § 3o-A (intimação por hora certa), o que
teria tornado nulos a consolidação e os atos subsequentes praticados pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
A sentença julgou procedente a ação para invalidar a notificação extrajudicial do
autor destinada à purgação da mora e, por consequência, declarar a nulidade da consolidação da
propriedade do imóvel, determinando o retorno ao status quo ante, com reabertura da
possibilidade de purgar a mora e restabelecimento da relação contratual nas mesmas bases, além
do cancelamento do registro da consolidação; condenou a ré ao pagamento de custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 288-289).
O acórdão, ao julgar a apelação da CEF, manteve a conclusão de nulidade da
notificação (aplicação do
§ 1o e § 3-A, da
, mas deu parcial provimento
art. 26,
Lei 9.514/1997)
ao recurso para fixar como consequência a reabertura do prazo para purgação da mora,
determinando a intimação da CEF a simular a evolução das parcelas e a intimação do devedor
para purgar a mora em 30 dias, sob pena de convalidação da consolidação registrada em
Documento eletrônico VDA54773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 397281b4-91de-4a84-b8da-be291a28d357

e dos atos subsequentes; não conheceu do pedido de conversão da nulidade em
11/04/2019
perdas e danos por inovação recursal e manteve a distribuição das verbas sucumbenciais sem
majoração (e-STJ, fls. 293-295).
No recurso especial, o recorrente aponta suposta violação aos arts. 1.013; 1.022,
incisos I e II, e parágrafo único, inciso II,
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo
c/c art. 489,
Civil; aos arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil; bem como ao
caput e § 1o, da
art. 26,
Todavia, as alegações não se mostram aptas a infirmar o acórdão recorrido,
Lei n. 9.514/1997.
razão pela qual o recurso não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil,
uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara,
precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
Documento eletrônico VDA54773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 397281b4-91de-4a84-b8da-be291a28d357

2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem apresentou de maneira clara, precisa e suficiente os fundamentos que embasaram seu
convencimento, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
tenha adotado fundamentação suficiente, porém diversa daquela pretendida pela recorrente.
Ademais, quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Civil e ao
art. 1.013
caput e § 1o, da
sob o argumento de que o acórdão teria extrapolado os
art. 26,
Lei 9.514/1997,
limites do efeito devolutivo e proferido julgamento extra petita, a tese não merece prosperar. Isso
porque o entendimento desta Corte é no sentido de que não há julgamento
quando a
extra petita
tutela jurisdicional concedida está compreendida, ainda que de forma implícita, no pedido
formulado na petição recursal, à luz de uma interpretação lógico-sistemática. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
RURAL. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DEMANDA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito" (AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp n. 1.455.925/GO,
julgado em
DJe de
)
18/6/2019,
28/6/2019.
2. Outrossim, "Não há julgamento "extra petita" quando a tutela
jurisdicional concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no
pedido formulado na petição recursal, conforme interpretação lógico-
sistemática." (AgInt no
relator Ministro RAUL
REsp n. 2.095.349/SP,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou
que "os apelantes procederam da forma correta ao permitir que o apelado
exercesse seu direito de preferência, apresentando o contrato firmado com os
adquirentes, existindo prova suficiente nos autos de que o autor teve ciência
da alienação do imóvel, não conseguindo exercê-la naquela oportunidade."
(fls. 659) 5. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.903.466/RO,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Documento eletrônico VDA54773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 397281b4-91de-4a84-b8da-be291a28d357

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA 7/STJ.
DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na espécie, o juízo sentenciante acolheu o laudo apresentado pelo perito
judicial e entendeu ser suficiente para o deslinde da controvérsia. A
modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como
pleiteada pela recorrente, para concluir pela necessidade de nova perícia, em
razão de não ter havido análise de quesitos suplementares, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o
pedido de produção de outras provas de forma justificada, pois cabe ao juiz,
como destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento
3. Não há julgamento "extra petita" quando a tutela jurisdicional
concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado
na petição recursal, conforme interpretação lógico-sistemática.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.984.442/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
17/11/2025.

Ademais, a alegada violação aos arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil
não merece acolhida, pois, ao concluir pela nulidade da consolidação da propriedade fiduciária
em razão da ausência de mora regularmente constituída, o Tribunal a quo expressamente
consignou que a irregularidade não autoriza o restabelecimento imediato do contrato, sendo
cabível apenas a concessão de novo prazo para purgação da mora, com a intimação da CEF para
apurar a evolução do débito e do autor para quitá-lo em trinta dias, sob pena de convalidação da
consolidação da propriedade e dos atos expropriatórios subsequentes, nos termos do
§ 1o,
art. 26,
da
Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
Lei no 9.514/1997.

"Por conseguinte, a instituição financeira deixou de ter lastro para ultimar a
consolidação da propriedade, que resulta nula por ausência de premissa
válida (qual seja, a mora não regularizada).
Nesse contexto, a conclusão pela nulidade do procedimento expropriatório
merece ser confirmada.
Contudo, conforme referido em sentença, a consequência judicial da
irregularidade ora reconhecida não é a retomada plena e imediata do
contrato de financiamento, mas sim a concessão de novo prazo para
purgação da mora.
Assim, revela-se cabível a intimação da CEF para simular a evolução das
prestações em atraso até o momento presente e, intimando-se o autor para
purgar a mora, no prazo de trinta dias, sob pena de convalidação da
consolidação da propriedade fiduciária registrada em 11/04/2019.
Essa medida beneficia, ao mesmo tempo, os contratantes que não possuem
intuito procrastinatório e estejam realmente interessados em retomar o
normal andamento dos seus contratos, e a CEF, que, em caso de procedência
da demanda, já terá suprida a falha procedimental que ensejou a
irregularidade da consolidação da propriedade. Portanto, caso o autor não
purgue a mora na oportunidade que lhe será concedida, restará convalidada
a expropriação já efetuada e os demais atos daí decorrentes, inclusive a
venda do imóvel à terceiro.
Documento eletrônico VDA54773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 397281b4-91de-4a84-b8da-be291a28d357

Registre-se que, segundo a redação original do
§ 1o, da
art. 26,
vigente na época em que ocorreu a consolidação da
Lei no 9.514/97,
propriedade, o valor necessário à purga da mora engloba " (...) a prestação
vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao
imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação." (grifou-se).
Consequentemente, sendo indevido o "restabelecimento da relação contratual
entre as partes, nas mesmas bases contratuais antes estabelecidas", comporta
parcial provimento a apelação cível interposta pela CEF." (e-STJ Fl.293-294)

Contudo, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a
incidência da
segundo a qual "
Súmula 283/STF,
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
". Nesse sentido:
abrange todos eles

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/6/2024,
g.n.)
19/6/2024,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:37
Código de Controle do Documento: 397281b4-91de-4a84-b8da-be291a28d357

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.089.282 / PR
Número Registro: 2025/0416062-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50424674220194047000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIO CESAR GONZAGA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DILSON PEREIRA - PR007101
ALI CHAIM FILHO - PR031630
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO MOREIRA - PR020411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: b3894938-d7da-421b-88b7-8ee178817795